Tribunal: TJSP
Processo: 1052952-66.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
Embargos de declaração – Inexistência de vícios no julgado – Omissão, contradição e obscuridade não identificadas – Somente é admitida a revisão em decorrência lógica do saneamento da omissão, contradição ou obscuridade – Mero inconformismo com o julgado proferido – Recurso de fundamentação vinculada – Inteligência do artigo 1.022 do CPC/2015 – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000952219
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1052952-66.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante MARCOS NAVAJAS, é embargado BMW FINANCEIRA S.A..
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SALLES VIEIRA (Presidente) E DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1052952-66.2019.8.26.0100/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração Cível no 1052952-66.2019.8.26.0100/50000
Embargante: Marcos Navajas
Embargado: Bmw Financeira S.a.
Comarca: São Paulo
Voto n. 10681
Embargos de declaração
Inexistência de vícios no
julgado
Omissão, contradição e obscuridade não
identificadas
Somente é admitida a revisão em
decorrência lógica do saneamento da omissão, contradição
ou obscuridade
Mero inconformismo com o julgado
proferido
Recurso de fundamentação vinculada

Inteligência do artigo 1.022 do CPC/2015
Embargos
rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por MARCOS
NAVAJAS contra o v. Acórdão de fls. 250/263.
Alega o embargante a existência de omissão no julgado,
pretendendo a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados a
favor de seus patronos.
Bate-se o insurgente, então, pelo acolhimento dos presentes
declaratórios com efeitos modificativos.
Não há manifestação da parte contrária.
É o relatório.
Os
embargos
declaratórios
são
conhecidos,
porquanto
tempestivos. Entretanto, não são acolhidos diante da ausência de vícios.
A seguir, os fundamentos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1052952-66.2019.8.26.0100/50000 -Voto no
3
A parte insatisfeita, a bem da verdade, não alega, em suas razões,
nenhum vício de contradição, obscuridade ou omissão no julgado. Pretende, pois,
dar efeito infringente ao recurso, o que somente se admite em hipóteses
excepcionais, as quais não se fazem presentes na espécie.
O recurso previsto no art. 1.022 do CPC possui propósitos
específicos, dentre os quais não se inclui a veiculação de mera insurgência em
relação ao julgamento proferido.
Os argumentos trazidos não têm o condão de ensejar a reversão
do quanto decidido. Na verdade, tudo o que remanesce da pretensão do
embargante é o inconformismo de ter a sua convicção contrariada.
Deveras, inversamente do que o recorrente sustenta, não há
nenhum lapso no v. Acórdão vergastado de fls. 250/263, haja vista que a questão
ventilada foi devidamente apreciada e decidida conforme o entendimento desta
relatoria, “in verbis”:
“(...) Por fim, quanto aos honorários advocatícios fixados em
favor dos causídicos do recorrido, no importe de 15% sobre
o valor das parcelas depositadas nos autos, a irresignação é
acolhida.
Não obstante o art. 85 do Código de Processo Civil
estabeleça os parâmetros mínimos e máximos para a
fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, também
estabelece as condições a serem atendidas para evitar
anormalidades na fixação da remuneração do advogado,
consistentes, entre outras, no trabalho realizado pelo
profissional e no tempo exigido para o seu serviço.
Com efeito, no arbitramento dos honorários, o magistrado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1052952-66.2019.8.26.0100/50000 -Voto no
4
deve se ater aos parâmetros estipulados no art. 85, § 2o, do
CPC/2015, que preconiza: “Os honorários serão fixados
entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre
o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou,
não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da
causa”.
Nesse contexto, observando-se o quanto decidido pela
Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça no
julgamento do REsp n. 1746072/PR, os honorários são
reduzidos ao mínimo legal de 10% sobre a mesma base de
cálculo definida na r. sentença, em virtude da baixa
complexidade da lide, a sua razoável duração, a ausência de
dilação probatória, as poucas peças processuais e o tempo
exigido para o serviço, o que está em consonância com o
art. 85, § 2o, incisos I a IV, do CPC e com os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade.
À vista dessas considerações, reforma-se a r. sentença
exarada em sua ínfima parte, ou seja, apenas para reduzir
ao patamar de 10% a incidência dos honorários advocatícios
de sucumbência (...)” sem destaque no original.
Dessa forma, parcialmente provido o recurso de apelação
interposto pela instituição financeira, ainda que para minorar os honorários
advocatícios arbitrados na r. sentença, não há se falar em elevação da verba
honorária em favor dos advogados do recorrente.
Ao que foi dito, acrescente-se que os efeitos infringentes
somente são cabíveis quando consequência lógica do saneamento de eventual
omissão, obscuridade ou contradição que integrem a decisão embargada,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1052952-66.2019.8.26.0100/50000 -Voto no
5
situações ora não verificadas.
Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e do
Supremo Tribunal Federal: (I) STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.042.305/PR, Rel. Min.
Mauro Campbell Marques, 2a Turma, DJe 16.04.2009; (ii) STJ, EDcl no MS
13.981/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 30.03.2009; (iii) STF, EDcl em RE
199.167/SP, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1a Turma, DJU 08.05.1998.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos declaratórios.
Desembargadora Jonize Sacchi de Oliveira
Relatora
Assinatura Eletrônica